Tribunal: STF
Processo: Rcl 92889
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Quixeramobim/CE contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho – TST na Ação Rescisória 0005268-78.2024.5.07.0000, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF, no Recurso Extraordinário – RE 760.931/DF e no Recurso Extraordinário 1.298.647/SP, Temas 246 e 1.118 da Sistemática da Repercussão Geral, respectivamente.

O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas, deixando de observar os paradigmas indicados.

Argumenta que a decisão reclamada:

[...]  manteve a higidez de um título executivo judicial que condenou o ente público subsidiariamente com base, única e exclusivamente, na inversão do ônus da prova (doc. 1, p.  3).

Aduz que:

Na origem, o Município ajuizou Ação Rescisória, com fulcro no art. 966, V, do CPC, para desconstituir acórdão no processo nº 0000497-93.2021.5.07.0022, que o condenou subsidiariamente ao pagamento de encargos trabalhistas de funcionário terceirizado ligado ao Instituto Compartilha. 
Importa ressaltar que a ação rescindenda tem a mesma sentença e o mesmo acórdão no TRT do processo nº 0000499-63.2021.5.07.0022, objeto da Rcl 69254/CE, que foi julgada procedente pelo Ministro Nunes Marques, para excluir a responsabilidade subsidiária do Município de Quixeramobim. 
O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região julgou a rescisória improcedente, sob o pálio de que a condenação originária se deu por culpa in vigilando. Interposto Recurso Ordinário, o TST manteve a decisão. O ponto nevrálgico, que legitima a presente Reclamação, é que o próprio TST confessou, em seu acórdão reclamado, que a condenação do ente público ocorreu "a partir da distribuição dinâmica do encargo probatório" e aplicou o "Princípio da Aptidão da Prova" para justificar que o ônus era da Administração Pública. 
Ato contínuo, o TST expressamente se recusou a aplicar o Tema 1.118 do STF sob o argumento formalista de que tal precedente "não integra a causa de pedir da presente ação rescisória" e estaria barrado pela impossibilidade de reexame fático (Súmula 410/TST) (doc. 1, p. 7, grifei).
        
Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer:

No mérito, seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional para, primariamente, (a) cassar definitivamente o acórdão proferido pelo TST e determinar que a SBDI-II profira nova decisão em conformidade com os Temas 246 e 1.118 e com a sistemática da AR 2876 QO; (b) subsidiariamente, caso este STF entenda cabível a avocação do juízo rescisório, julgar diretamente procedente a rescisória para afastar a responsabilidade subsidiária, garantindo a plena eficácia e autoridade das decisões proferidas na ADC 16, Tema 246, Tema 1.118, AR 2876 QO e AR 2956 AgR deste Supremo Tribunal Federal; ou, (c) determine medida adequada à solução da controvérsia, com arrimo no artigo 992 do CPC c/c artigo 161, III do RISTF (doc. 1, p. 13).
É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). 

A reclamação não deve ser conhecida, como será explicitado. 
 
No caso, o reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Repercussão Geral quando se negou a rescindir a decisão da reclamação trabalhista 00497-93.2021.5.07.002,na qual foi reconhecido o vínculo empregatício e cujo trânsito em julgado ocorreu em 29/9/2023 (site do TST).

 Em casos como este, vinha me manifestando pela possibilidade de, por reclamação constitucional, atribuir efeitos rescisórios à impugnação que tratasse de título executivo formado contra precedente do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: Rcl 65.723, DJe 29/2/2024; e Rcl 64.635, DJe 20/2/2024, ambas da minha relatoria.

 Porém, em 7/5/2024, em sessão presencial, no julgamento das Reclamações 64.499/MA, 64.500/MA e 64.533/MA, todas da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, a Primeira Turma assentou que a reclamação não é a via processual adequada para a desconstituição de título executivo judicial supostamente eivado de vício de inconstitucionalidade.

Naquela ocasião, registrei meu voto divergente no sentido de que, no caso, não se pretende o acolhimento de reclamação contra ato judicial transitado em julgado, mas contra decisão judicial, proferida em fase de cumprimento de sentença, ainda não transitada em julgado, a qual teria negado a aplicação do precedente vinculante fixado na ADI 2.418/DF.
 
Feita a ressalva a meu entendimento, em homenagem ao princípio da colegialidade, alinho-me à orientação da Primeira Turma.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (Rcl 66.547 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9/5/2024).

Na mesma linha, cito também: Rcl 67.138/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20/5/2024; Rcl 64.808/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/5/2024; Rcl 66.547 AgR/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/5/2024.

Noto que, na origem, discute-se, em ação rescisória, a inconstitucionalidade de título executivo decorrente de decisão transitada em julgado. Por esse motivo, a reclamação constitucional ajuizada é sucedâneo de ação rescisória, o que não é possível, conforme entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.

Nessa linha:

RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. DECISÃO CONSTITUTIVA DO TÍTULO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. ADPF 324, ADC 48, ADI 3961 E TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734. ADI 2418. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – CASO EM EXAME 1. Decisões reclamadas que, em sede de reclamação trabalhista, com trânsito em julgado, reconheceu o vínculo de emprego do autor e, em ação rescisória, indeferiu pedido de tutela de urgência. 2. Decisão agravada que negou seguimento à reclamação. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Apreciar a alegação de não incidência do óbice da Súmula 734 do STF, bem como a possibilidade de aplicação do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2418. III – RAZÕES DE DECIDIR 4 Os paradigmas invocados não são aptos, por si sós, a afastar a incidência na norma do art. 988, § 5º, I, do CPC, ou a incidência do entendimento desta Corte sedimentado na Súmula 734, a fim possibilitar a flexibilização da coisa julgada, de modo a viabilizar pela via reclamatória a reapreciação da matéria objeto do título judicial tido por inconstitucional, uma vez que, nos termos da jurisprudência desta Corte, é vedado o uso da reclamação como substitutivo de recurso ou ação outra. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a invocação em sede de recurso de razões diversas daquelas apresentadas na inicial da ação, dada a impossibilidade de inovação dos fundamentos da reclamação pela via recursal. IV - DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 70.472 AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17/6/2025)

No mesmo sentido, Rcl. 69.430 AgR-segundo, Rel. Ministro Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Ministro Cristiano Zanin, julgado no Plenário Virtual de 14/2/2025 a 21/2/2025, DJe 22/10/2025.

Aplica-se, assim, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil, no sentido de que é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada.

Incide, também, a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.

Seguindo essa mesma orientação, cito os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 1.706. INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. AJUIZAMENTO POSTERIOR À COISA JULGADA. SÚMULA 734 DO STF E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARADIGMA POSTERIOR À DECISÃO RECLAMADA. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 1.706, concluiu a Suprema Corte que a Lei Distrital nº 1.713/1997 afrontava o princípio da harmonia entre os poderes. Entendeu-se que, embora o Poder Legislativo local possa dispor sobre regras gerais atinentes ao tombamento ou sobre a proteção do patrimônio cultural, cabe tão somente ao Poder Executivo velar pela preservação e por eventuais alterações do local. 2. Dada a especificidade do paradigma com relação à lei declarada inconstitucional e às particularidades locais de organização e administração urbana, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do julgamento proferido na ADI 1.706. 3. É inadmissível a reclamação promovida após o trânsito em julgado do processo de conhecimento, por incidência da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC. 4. No caso de reclamação calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige-se que o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma, na medida em que não é viável cogitar-se de afronta a precedente inexistente à época em que proferidos os atos impugnados. Resulta manifesta inadmissibilidade do reclamo em face do julgamento do RE 695.911, processo piloto do Tema 492 da repercussão geral. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 46.076 AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/10/2021).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. III – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.236 ED/GO, da minha relatoria, DJe 31/8/2023).

No mesmo sentido, cito julgado unânime da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, de minha relatoria:

DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE  DESCUMPRIMENTO DE PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA PRECLUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734/STF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal (STF), por afirmado desrespeito ao que decidido na ADPF 324/DF, na ADC 48/DF, nas ADIs 3.961/DF, 5.625/DF, e nos Temas 360 e 725 da Sistemática da Repercussão Geral.
II. Questão em discussão
2. Definir se a reclamação constitucional é meio hábil para desconstituir matéria preclusa.
III. Razões de decidir
3. A reclamação não é a via processual adequada para a desconstituição de título executivo judicial supostamente eivado de vício de inconstitucionalidade.
4. O presente agravo regimental pretende rediscutir matéria já decidida e coberta pelo manto da coisa julgada, sendo vedada a utilização da reclamação como sucedâneo de ação rescisória, em consonância com a Súmula 734/STF.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 988, § 5º, I, do CPC; art. 21, § 1°, do RISTF; Súmula 734 do STF.
Jurisprudência relevante citada: Rcl 66.547 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9/5/2024; Rcl 67.138/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20/5/2024; Rcl 64.808/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/5/2024; Rcl 66.547 AgR/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/5/2024; Rcl 70.472 AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17/6/2025; Rcl 58.236 ED/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 31/8/2023 (Rcl 83.780 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/10/2025).

Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).

Posto isso, nego seguimento a presente reclamação. Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 

Atribua-se a esta decisão força de ofício. 

Intime-se. Comunique-se com urgência.

Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin 
Relator